Tribunal: STF
Processo: HC 205513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração, autuado como agravo regimental, contra decisão monocrática em que neguei seguimento a habeas corpus por considerar correta a aplicação da Súmula 691/STF pelo Superior Tribunal de Justiça no ato impetrado (eDOC 17).



    Nas razões recursais (eDOC 21), alega-se, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos não obstante a hipótese de não cabimento da impetração, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, o que impõe a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme consta dos presentes autos, sobreveio sentença condenatória no bojo da ação penal subjacente a este writ. Na decisão, o Juiz manteve a segregação cautelar, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena pela prática de crime de roubo circunstanciado.



    Nesse contexto, verifico a existência de ilegalidade aferível de plano a amparar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    2. Isso posto, nos termos dos arts. 192 e 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, prejudicado o agravo regimental, para não conhecer da impetração, mas conceder a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos autos da ação penal 5037878-13.2010.8.24.0038, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se ao Juiz de primeiro grau, a quem incumbirá o cumprimento da presente decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente